Tribunal: STF
Processo: RE 102317
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. VIÚVA DE RURICOLA FALECIDO
ANTES DA VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71.
O DEFERIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIARIA A VIÚVA DE
TRABALHADOR RURAL FALECIDO ANTES DA VIGENCIA
DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71 CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO
NOS SEUS ARTS. 153-PAR-3. E 165-PARAGRAFO ÚNICO. PRECEDENTE
DO PLENO (RE 101.044).